Tribunal: TJMT
Processo: 1020925-98.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020925-98.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB - CNPJ: 92.672.070/0001-04 (EMBARGANTE), PRISCILLA DINECK DA SILVA - CPF: 015.970.520-78 (ADVOGADO), UBIRAJARA FERREIRA RIOS - CPF: 042.254.061-72 (EMBARGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), CAPEMISA APLUB CAPITALIZACAO S/A - CNPJ: 88.076.302/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1020925-98.2017.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ/MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CAPEMISA APLUB CAPITALIZACAO S/A,
contra o acórdão que deu parcial provimento aos Recursos de Apelação Cível no 1020925-98.2017, apenas para minorar os honorários sucumbenciais fixados, mantendo, porém, os demais termos da a
r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de
“Exibição de Documentos”
(Proc. no 102925-98.2017.8.11.0041), ajuizada contra a requerente por UBIRAJARA FERREIRA RIOS, julgou o pedido procedente, determinado a exibição do documento solicitado sob pena de adoção de medidas coercitivas.

A embargante alega que o acórdão é contraditório e obscuro porque entendeu que as empresas APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A” e a “ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB. UNIV. DO BRASIL-APLUB” são partes do mesmo grupo econômico, quando, na verdade, se tratam de empresas distintas, de modo que resta impossibilitada a desconsideração da personalidade jurídica da APLUB PREV, bem como, o avanço no patrimônio da APLUB Capitalizações s/a. (cf. ID 26872473).

Contrarrazões foram ofertadas apenas pela embargada, com 28448489).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme orientação do eg. STJ,
“a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais”
(EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017), sendo evidente a pretensão de rediscussão da matéria.

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

No caso, o acórdão embargado não apresentou qualquer um dos vícios passiveis de interposição de embargos, como se vê dos seguintes trechos, que trataram do tema referente a alegada ilegitimidade passiva da embargante:

“O autor expõe na inicial que é beneficiário de planos de benefícios/título de capitalização junto a parte requerida, número de inscrição 3094820 contendo os seguintes planos: “Plano 70 – Cautela 2003029290", "Plano 70 - Cautela 2003032381" e “Plano 318 - Cautela 7782317065"; pede, pois, a exibição de “todos os contratos (principal / acessórios / complementares) firmados com o autor até a presente data”, e “dos extratos/históricos de pagamentos realizados pelo Autor (de todos os contratos firmados com o autor, desde a data de abertura até a presente data)”.

Os documentos de id. 14746797 comprovam a relação contratual entre o autor e a Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil (Aplub).

Quanto a alegada ilegitimidade passiva, extrai-se dos documentos apresentados pela própria apelante que tanto a “APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A” quanto a “ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB. UNIV. DO BRASIL-APLUB” possuem logradouro na av. Julio de Castilhos, no 10, e ambas são chamadas de “Aplub”.

O STJ já firmou o entendimento de que se aplica a teoria da aparência quando há conglomerado empresarial, sendo, pois, legítimo o ajuizamento de ação contra instituição pertencente ao mesmo grupo econômico, cujas integrantes respondem solidariamente e podem ser demandados isolada ou conjuntamente.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.1. A Corte local aplicou a teoria da aparência, entendendo pela legitimidade da instituição financeira pertencente ao mesmo grupo econômico, posicionamento que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior.Incidência da Súmula 83/STJ (AgRg no AREsp 141.432/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 14/05/2012).

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva”.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do mesmo Código, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da interposição protelatória do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020